Tribunal: STF
Processo: ARE 1590676
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Taxa de Licença para Funcionamento. Estação Rádio Base. Competência privativa da União. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral aplicado na origem. Modulação de efeitos. Execução fiscal ajuizada antes do marco temporal. Impugnação posterior. Aplicação da modulação. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se rejeitou objeção prévia de executividade em execução fiscal, tendo em vista a modulação realizada no julgamento do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a execução foi ajuizada em 08/03/2022 e o questionamento por parte da empresa ocorreu apenas em 13/04/2023, após o marco então definido (09/12/2022).
2. A recorrente sustentou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa municipal, alegando que os Municípios não detêm competência para regulamentar a instalação de Estações Rádio Base nem para cobrar taxas sobre essa atividade a título de poder de polícia. Argumentou que a modulação de efeitos do Tema RG nº 919 não se incidiria sobre o caso, por não ter aplicação geral e por não ter havido superação de precedente que justificasse a modulação, a qual, segundo a recorrente, limitava-se à restituição de valores. Pediu a reforma dos acórdãos recorridos para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal.
3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de admissibilidade, não admitiu o apelo extremo, aplicando o Tema RG nº 919 quanto ao mérito do recurso e os verbetes nº 279 e nº 280, no tocante à modulação de efeitos. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema RG nº 919, que reconheceu a inconstitucionalidade de taxa municipal sobre Estações Rádio Base, aplica-se a leis municipais diversas daquela que foi objeto do precedente qualificado, e se a impugnação da cobrança por meio de objeção de pré-executividade apresentada após o marco temporal fixado na modulação dos efeitos impede o afastamento da exação.
III. Razões de decidir
5. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.
6. No mais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 919, reconheceu a inconstitucionalidade das taxas de fiscalização sobre Estações Rádio Base, por serem de competência privativa da União, modulando os efeitos da decisão para admitir a cobrança nas execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022, afastando a exação municipal apenas nos casos de prévio questionamento do contribuinte.
7. O entendimento do Tribunal de origem, que considerou legítima a cobrança da taxa municipal, está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a modulação de efeitos do Tema RG nº 919 se aplica também às leis municipais que não foram objeto direto do precedente qualificado.
8. A modulação de efeitos excepciona apenas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito do Tema RG nº 919 (05/12/2022), não alcançando manifestações ou instrumentos de defesa em execuções fiscais propostas anteriormente, quando a impugnação ocorrer após o marco temporal estabelecido. Precedentes.
IV. Dispositivo
9. Conhecido em parte o agravo e, nessa extensão, negado provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 22, inc. IV; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; CPC, art. 1.030, § 2º; CPC, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado nº 282 da Súmula; STF, ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; STF, RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024; STF, RE nº 1.475.729-ED-AgR-ED/SP, Rel. para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/10/2024; STF, RE nº 1.543.712-AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/06/2025.

DECISÃO

1.  Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Objeção prévia de executividade rejeitada - Taxa de Licença para Funcionamento - Estação Rádio Base - Exercício de 2021 - Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, com modulação de efeitos - Tema 919 - Execução fiscal ajuizada em 08/03/2022 e questionamento judicial acerca da inconstitucionalidade da cobrança posterior a data limite (09/12/2022) fixada na modulação dos efeitos da decisão - Legitimidade da exação - Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 5; grifos acrescidos).

2. Aos embargos de declaração opostos foi negado provimento (e-doc. 10).

3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, da Constituição da República, bem como a inobservância dos Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. 

3.1. Sustenta que “os Municípios não detêm a competência para regulamentar a atividade de instalação de “Estações de Rádio Base”, bem como não lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia”. 

3.2. Afirma que “a modulação dos efeitos do Tema RG nº 919 não se aplica ao presente caso, uma vez que que não possui eficácia erga omnes”, porquanto, “conforme se pode verificar pelo voto condutor do precedente qualificado, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.344/2006 do Município de Estrela d’Oeste, razão pela qual não alcança as demais Leis Municipais”. 

3.3. Aduz não ter havido overruling capaz de justificar a modulação de efeitos quanto à competência exclusiva da União para legislar sobre serviços de telecomunicação e destaca que a modulação de efeitos do Tema RG nº 919 teria imposto limites apenas a eventual restituição de valores recolhidos.

3.4. Insiste na inconstitucionalidade da aplicação da Lei municipal nº 324, de 1998, às torres e antenas de telefonia e, ao final, requer o provimento do recurso para, reformando-se os acórdãos recorridos, “acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente para extinguir a Execução Fiscal nº 1500362-18.2022.8.26.0434, bem como condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 85, §3º, do CPC” (e-doc. 7).

4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 12).

5. O Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos ao Colegiado a quo, para adequação aos Temas RG nº 919 e nº 1.235 (e-doc. 13). O novo acórdão ficou assim redigido:

“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ADEQUAÇÃO Art. 1.040, II, do CPC - Taxa de Licença para Funcionamento - Estação Rádio Base - Exercício de 2021 - Reexame da matéria em razão do julgamento do ARE nº 1.370.232/SP - Tema nº 1.235/STF - Taxa municipal relacionada à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano decorrente do poder de polícia - Hipótese dos autos que não configura invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. Acórdão mantido.” (e-doc. 14).

6. O apelo extremo, então, não foi admitido na origem (e-doc. 16), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 18).

É o relatório. 

Decido.

7. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou os Temas RG nº 919 e nº 1.235, no tocante “à questão da inconstitucionalidade da legislação municipal que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do Município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território” (e-doc. 16), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).

8. Ademais, para melhor exame da controvérsia que sobeja, transcrevo os fundamentos do acórdão referente à análise da aplicação da modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema RG nº 919:

“(...) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade das Taxas de Fiscalização sobre estações rádio base, no julgamento do RE nº 776.594/SP, definindo o Tema 919, segundo o qual a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa, modulando os efeitos da decisão para admitir a cobrança nas execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022, afastando a exação municipal nos casos de prévio questionamento do contribuinte.
(...)
Contudo, na hipótese dos autos a exação é legítima, pois a execução fiscal para cobrança do exercício de 2021 foi ajuizada em 08/03/2022, em momento anterior à modulação dos efeitos, enquanto a impugnação da taxa através de objeção prévia de executividade ocorreu após o marco temporal estabelecido pelo STF, em 13/04/2023, de modo que permanece hígida a cobrança.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 5, p. 3-4).

9. Relativamente a esse ponto, a recorrente alega, em suma, que a modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema RG nº 919 não se aplica ao presente caso, porquanto referiu-se apenas à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, razão pela qual não alcançaria as demais leis municipais.

10. Apesar das alegações da recorrente, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a modulação operada aplica-se também às leis municipais que não foram objeto do citado Tema RG nº 919.

11. Nessa linha, cito abaixo precedentes de ambas as Turmas desta Corte formalizados em ações que têm como parte, respectivamente, os Municípios de Jundiaí, Tupã e Santa Adélia, todos do Estado de São Paulo:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 
2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.
3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos acrescidos).
 
“Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Estações de Rádio Base. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 5. Tema 919 da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento do RE-RG 776.594 (Tema 919).”
(RE nº 1.475.729-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/10/2024, p. 04/02/2025; grifos acrescidos)
 
“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicação. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Resistência deduzida somente em exceção de pré-executividade posterior ao marco temporal. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário do Município, mantendo-se a validade da cobrança de taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, instituída pelo Município de Santa Adélia/SP, por não se aplicar à hipótese a modulação de efeitos firmada no Tema RG nº 919 do STF, em virtude de a exceção de pré-executividade ter sido oposta após o marco temporal de 05/12/2022. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a oposição de exceção de pré-executividade após a data fixada na modulação de efeitos do Tema RG nº 919 do STF atrai a aplicação retroativa da tese de inconstitucionalidade da taxa municipal cobrada sobre torres e antenas de telecomunicação. 
III. Razões de decidir 
3. A modulação de efeitos do Tema RG nº 919 excepciona apenas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (05/12/2022), não alcançando manifestações (ações ou instrumentos de defesa) em execuções fiscais propostas anteriormente. 
4. Conquanto estivesse em curso uma ação na data do julgamento do Tema RG nº 919, é certo que, ao tempo da prolação do STF, somente estava em curso a pretensão do Município, voltada a adimplir seu crédito. 
5. De outro lado, a manifestação contrária à execução somente se deu por via da exceptio, oposta pelo devedor em janeiro de 2023. Logo, cerca de um mês após o marco modulatório (05/12/2022). 
6. Como ações típicas da seara contenciosa-tributária, temos a anulação de débito fiscal, declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, embargos a execução fiscal. É certo que a devedora-contribuinte poderia ter lançado mão de quaisquer desses meios processuais, mas não o fez. 
7. A finalidade da modulação é estabilizar relações jurídicas e preservar a segurança jurídica e a boa-fé, não se aplicando a quem apenas reage à pretensão executiva após a tese vinculante ter sido fixada. 
8. O acórdão recorrido contrariou a tese vinculante ao estender seus efeitos retroativos à execução apresentada pelo Município credor, tempo em que não havia qualquer resistência à pretensão aberta pela contribuinte. 
IV. Dispositivo 
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE nº 1.543.712-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 03/07/2025; grifos acrescidos)

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pela instância de origem.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator